Tribunal: TJES
Processo: 5001317-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001317-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANA MARIA STEIN

AGRAVADO: ROBERTO TARGUETA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
OCUPAÇÃO DE
VAGA DE GARAGEM.

1. -
Orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que “’em condomínio edilício, a vaga de garagem pode ser enquadrada como: (I) unidade autônoma (art. 1.331, § 1º, do CC), desde que lhe caiba matrícula independente no Registro de Imóveis, sendo, então, de uso exclusivo do titular; (II) direito acessório, quando vinculado a um apartamento, sendo, assim, de uso particular; ou (III) área comum, quando sua fruição couber a todos os condôminos indistintamente’ (RESP 1.152.148/SE, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe de 02/09/2013)” (AgInt-AREsp 2.170.905; Proc. 2022/0220684-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 20/03/2023).

2. -
No caso, a v
aga
de garagem está descrita no
Contrato Particular de Compra e Venda que entabularam entre si os outorgantes vendedores Dorlina Lutzke da Penha e João Bosco Loterio da Penha e outorgado comprador Edinério Vilson Muller cujo objeto foi o apartamento de n. 101
localizado na Rua Augusto Mayer, Domingos Martins.

3. - Recurso provido
parcialmente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001317-12.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

LUCIANA MARIA STEIN
.

AGRAVAD
O
S
: ROBERTO TARGUETA
E
MAYARA TARGUETA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Luciana Maria Stein

inter
pôs
agravo de instrumento em face
d
e
respeitável decisão proferida pelo meritíssimo juiz de direito da
primeira
vara da
comarca de domingos martins
, nos autos d
os embargos de terceiros registrados sob o n. 5000727-18.2023.8.08.0017, opostos contra ela e outros
1
por
Roberto Targueta
e
Mayara Targueta
, que
suspendeu “
a eficácia da decisão que, nos autos subjacentes
[0000548-87.2014.8.08.0017]
, determinou a desocup
ação das vagas de garagem, exceto quanto à vaga de garagem que acompanha o apartamento de Jurandir Kuhn”.

Nas razões do recurso (id.
7212807
– Pág. 1-16) sustentou a agravante, em síntese, que 1) “O Processo em tela refere-se à Ação de Embargos de Terceiros opostos pelos Agravados, sob a alegação que adquiriram as referidas vagas de garagens de forma legítima, apresentando contrato celebrado em 2009 pelos Genitores dos Agravados”; 2) “informam que foi ingressado ação judicial após 05 anos de posse, o que de acordo com a legislação de regência não ampara os Agravados, sendo objeto de contestação no processo de origem”; 3) “Alegam a detenção da posse por 14 anos, porém vale destacar que não de forma mansa e pacífica conforme preceitua a Lei”; 4) “Juntam aos autos diversos documentos com o intuito de buscar amparo em ação possessória por aquisição através de usucapião, que também está sendo objeto de impugnação”; 5) “requereram pedido em sede de Tutela Antecipada para suspender a r. Decisão de desocupação das referidas vagas de garagem deferida no processo originário nº 0000548-87.2014.8.08.0017”; 6) “foi casada com o Sr. Edinério Vilson Müller no período compreendido entre 1982 a 2015, e na constância do casamento adquiriram os Apartamentos 101 e 401, com 01 vaga de garagem cada”; 7) “Na partilha de bens do divórcio do casal, coube irrestritamente a Agravante as referidas unidades habitacionais 101 e 401, com suas respetivas vagas de garagens, que se encontram parcialmente turbadas de forma clandestina e com desobediência judicial, vez que até o ingresso do presente feito teriam que estar desocupadas por determinação judicial”; 8) “Não há que se falar em posse mansa e pacífica vez que desde do ano de 2014, foi ingressada ação judicial a esse respeito”; 9) “Também não merece guarida aos Agravados afirmarem que tinham a posse por mais de 05 anos anterior ao processo original, tendo em vista que legislação disposta no art. 1240 do Código Civil Brasileiro é taxativa a esse respeito”; 10) “a posse é clandestina, não tem nenhuma função de moradia, bem como os seus adquirentes são proprietários de outros imóveis”; 11) “o Sr. Laecio Targueta, genitor da Agravada, adquiriu um apartamento nesse mesmo edifício, o qual vendeu para um dos Embargados citados, contendo uma vaga de garagem, garantida na r. Decisão Liminar”; 12) “os Agravados tinham plena ciência que tratava de uma edificação com oito apartamentos e consequentemente oito vagas de garagens”; 13) “no local da posse clandestina dos Agravados foram edificadas paredes para separar as referidas áreas do pavimento destinado ao edifício para garagens, e que foi determinado pela fiscalização do município a suas retiradas, motivo inclusive de pedido liminar no processo nº 0000548-87.2014.8.08.0017, mais uma vez comprovada a inexistência de posse mansa e pacífica por parte dos Agravados”; 14) “a r. Decisão que suspende a retirada dos objetos e veículos das garagens do Edifício Copacabana, deve ser revogada, pois a Ação em tela foi proposta no dia 17/08/2023, com base em contrato de doação eivado de vício conforme relatado no tópico acima”; 15) “o Genitor da Agravada já tinha pleno e total conhecimento da obrigação de desocupar as referidas garagens por atendimento de Decisão Liminar e Sentença transitada em julgado, desde 05 de março de 2020, certificado por Oficial de Justiça Comarca de Domingos Martins, se mantendo inerte até 2023, em relação a desocupação das garagens, diga-se, descumprindo ordem judicial”; 16) “houve uma tentativa frustrada através dos manejos via contrato de doação para usucapir as referidas garagens pela via extrajudicial”; 17) “tentam se valer dos Embargos de Terceiro para atingirem os seus objetivos, que é a aquisição das garagens a qualquer custo, o que não deve prevalecer”; 18) “a r. Decisão Judicial ID 30072647 do processo de origem, a qual suspendeu a retirada dos veículos e objetos dos Agravados alheios ao condomínio edilício, põe em risco seu patrimônio exposto na rua por não poder utilizar das suas vagas de garagem”.

Requereu “seja determinada a revogação a r. Decisão Liminar ID 30072647 em seu item ‘5’, para que a Agravante possa utilizar as suas duas vagas de garagens que lhe é de pleno direito, atribuindo o mesmo direito deferido ao Sr. Jurandir Kuhn, conforme consta do mesmo item em sua parte final”.

A decisão recorrida restou assim consignada:

1 – Tem-se EMBARGOS DE TERCEIRO, alegando os autores, em síntese, que:
i)
são possuidores de quatro vagas de garagem em edifício cujos apartamentos são de propriedade dos aqui embargados;
ii)
receberam tais vagas de garagem por doação de seus pais, Amarildo Targueta e Laécio Targueta;
iii)
a posse de
Amarildo
e
Laécio
iniciou-se em 18/05/2009, por aquisição, mediante Contrato de Compra e Venda, de Izaias Ferreira Dias e sua esposa Maria das Graças Dias;
iv)
tal Contrato antecede a todos os outros, tratando das vendas dos apartamentos;
v)
desde 18/05/2009 exercem a posse, de forma ininterrupta, de maneira que os embargados nunca tiveram a posse das garagens;
vi)
na própria Petição Inicial da causa subjacente (0000548-87.2014.8.08.0017) há a afirmação de que os lá réus (
Izaias
e
Maria das Graças
) autorizaram a ocupação da garagem por terceiros, que seriam justamente os aqui autores. Pleiteiam, liminarmente, sejam suspensos os efeitos da decisão proferida nos autos 0000548-87.2014.8.08.0017, que determinou a imediata desocupação das garagens.

2 – Nesse contexto, há, no caso, questões a serem adequadamente esclarecidas após o contraditório. Com efeito, embora as vagas de garagem, em condomínios verticais regularmente constituídos, sejam unidades autônomas, é incomum essa formatação (distinção entre vaga de garagem/apartamento) em construções mais singelas, como a descrita nos autos.

3 – Porém, nessa fase inicial, tem-se que o Contrato de Compra e Venda trazido no Id 29528251, com data de 18/05/2009, indica a aquisição, de forma autônoma, dessas vagas de garagem, impondo, ao menos cautelarmente, a suspensão de eficácia da decisão que determinou a desocupação.

4 – Prosseguindo, não obstante as alegações de exercício de posse apta a gerar usucapião, nessa fase inicial o que cabe considerar é uma posse derivada de um documento originário, e, assim sendo, outra é a sorte no que tange a vaga de garagem que acompanha o apartamento do aqui embargado Jurandir Kuhn. Isso porque nos autos subjacentes (0000548-87.2014.8.08.0017), às fls. 40/43 (numeração manuscrita), tem-se Contrato pelo qual o próprio
Laécio
, em 30.03.2012, aliena um apartamento, com vaga de garagem, para
Jurandir
e sua esposa.

5 – Ante ao exposto, impõe-se SUSPENDER a eficácia da decisão que, nos autos subjacentes, determinou a desocupação das vagas de garagem, exceto quanto à vaga de garagem que acompanha o apartamento de Jurandir Kuhn.

[...]

DOMINGOS MARTINS-ES, 29 de agosto de 2023.

Juiz(a) de Direito

Conforme se vê pelo id. 7212819 – Pág. 15, entendeu, anteriormente, o douto juízo
a quo
, “
i)
determinar aos réus e/ou ocupantes (que serão devidamente qualificados, inclusive com nº de CPF) que, em dez dias, retirem os veículos e outros materiais que porventura estejam nas garagens especificadas, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente, a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
ii)
autorizar os requerentes, se necessário for, romper os cadeados que impedem seu acesso às garagens”.

Consignou na decisão recorrida, entre outras palavras, que a decisão que determinou a desocupação das vagas de garagem prosseguirá em relação a garagem de Jurandir Kuhn pois ela acompanha seu apartamento.

Neste sentido, pelo Contrato Particular de Compra e Venda que entabularam entre si os outorgantes vendedores Dorlina Lutzke da Penha e João Bosco Loterio da Penha e outorgado comprador Edinério Vilson Muller cujo objeto foi o apartamento de n. 101 localizado na Rua Augusto Mayer, Domingos Martins, encontra-se lá descrito que o apartamento possui uma vaga de garagem (id. 7212828 – Pág. 1-2).

Conforme alegado na petição inicial do recurso, a agravante foi casada com o senhor Edinério Vilson Muller, ocasião em que adquiriram os apartamentos 101 e 401, com 1 (uma) vaga de garagem cada, no mesmo condomínio edilício e que, após o divórcio do casal, coube à agravante na partilha de bens, as referidas unidades 101 e 401, e, consequentemente, com suas vagas de garagem (id. 7212812 – Pág. 2-5).

Orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que “’em condomínio edilício, a vaga de garagem pode ser enquadrada como: (I) unidade autônoma (art. 1.331, § 1º, do CC), desde que lhe caiba matrícula independente no Registro de Imóveis, sendo, então, de uso exclusivo do titular; (II) direito acessório, quando vinculado a um apartamento, sendo, assim, de uso particular; ou (III) área comum, quando sua fruição couber a todos os condôminos indistintamente’ (RESP 1.152.148/SE, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe de 02/09/2013)” (AgInt-AREsp 2.170.905; Proc. 2022/0220684-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 20/03/2023).

Ademais, é cediço que “o art. 1.331, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 12.607/2012, trouxe uma limitação à possibilidade de alienação do bem, visto que as vagas de garagem não poderão ser alienadas ou alugadas a pessoas estranhas ao condomínio, salvo se expressamente autorizado. O objetivo da alteração legislativa é o de oferecer mais segurança ao condomínio, reduzindo, assim, a circulação de pessoas estranhas nos prédios residenciais e comerciais” (STJ; REsp 2.042.697; Proc. 2022/0327584-0; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 07/02/2023; DJE 10/02/2023).

Portanto, em que pese a necessidade de esclarecimento de questões após o contraditório, conforme ressaltado pelo douto juízo
a quo
, deve ser considerada também a advertência por ele realizada na decisão recorrida quanto à posse apta a gerar usucapião e a posse derivada de um documento originário, sendo este o fundamento para permitir a desocupação da garagem de uma das unidades.

Assim, se a determinação para a desocupação da garagem referente ao apartamento de propriedade de Jurandir Kuhn permaneceu hígida, o mesmo direito que assiste ao senhor Jurandir Kuhn deve assistir a ora agravante, ao menos quanto a vaga de garagem que acompanha o apartamento 101.

Posto isso,
d
o
u

provimento
parcial
ao recurso para determinar a desocupação da vaga de garagem que acompanha o apartamento 101 do Edifício Copacabana
.

É como voto.

1
Os embargos foram opostos também contra Valdir Effgen,
Maria Martha
d
a Silva
Effegen
, Edinério Vilson Muller, Luciana Maria Stein Muller, Jurandir Kuhn, Marlene Schiavo, Lucas Ribeiro Waiandt, Wanderson Bohing Waiandt, Macionil Elias Rupf, Maura
d
a Vitoria Rupf, M
K
Rupf En
g
enharia
e
Com
é
rcio Ltda.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.